Tribunal: TJBA
Processo: 8104513-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104513-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERICA DA SILVA MENDES MIRANDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Erica da Silva Mendes Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 8104513-88.2025.8.05.0001, ajuizada em face de PagSeguro Internet S.A., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de instrumento procuratório com firma reconhecida por autenticidade.

2.
O Juízo de origem entendeu que a parte autora, intimada a emendar a inicial, permaneceu inerte quanto à apresentação de procuração pública, reputando inepta a exordial.

3.
Inconformada, a autora sustenta a desnecessidade de apresentação de procuração pública, aduzindo que a exigência configura formalismo excessivo e afronta às prerrogativas da advocacia, requerendo a desconstituição da sentença e o regular processamento do feito.

II. Questão em discussão
4.
A controvérsia consiste em verificar se é legítima a exigência judicial de apresentação de procuração pública, como condição para o regular prosseguimento da ação, especialmente em contexto de possível litigância predatória, a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

5.
O art. 105 do CPC dispõe que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento particular, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, não havendo exigência legal de instrumento público como regra.

6.
Embora esteja pendente de definição a tese submetida ao Tema 1.198 do STJ, acerca da possibilidade de o magistrado exigir documentos aptos a lastrear minimamente a demanda diante de indícios de litigância predatória, tal circunstância não autoriza a imposição de requisito não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e às prerrogativas profissionais da advocacia.

7.
A adoção de medidas destinadas a coibir abusos processuais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao Juízo determinar a apresentação de documentos complementares pertinentes, mas não exigir, de forma genérica, procuração pública como condição de admissibilidade da ação.

8.
Eventual constatação de má-fé processual ou de fraude documental pode ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e seguintes do CPC, bem como a remessa de peças aos órgãos competentes, medidas que se revelam adequadas e suficientes para a repressão de condutas abusivas.

9.
Configurado o formalismo excessivo na exigência imposta, impõe-se a desconstituição da sentença para determinar o regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento da ação.

Tese de julgamento:

“1. A procuração outorgada por instrumento particular é suficiente para a representação processual, nos termos do art. 105 do CPC, sendo indevida a exigência de instrumento público como regra.
2. A adoção de medidas de prevenção à litigância predatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo implicar imposição de requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8104513-88.2025.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, ERICA DA SILVA MENDES MIRANDA, e Apelado, PAGSEGURO INTERNET S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça